Tribunal: TJPA
Processo: 0842335-04.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842335-04.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: AMORACI SETUBAL CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0842335-04.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S/A

Advogado: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES - OAB/CE 30.348

APELADO:

AMORACI SETUBAL CHAVES

Advogado: ANDERSON GABRIEL MARTINS DE MELO - OAB/PA 33.494

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre as cobranças questionadas; (ii) estabelecer se restou comprovada a existência de contrato válido entre as partes que autorizasse os descontos; (iii) determinar a extensão da repetição do indébito e a adequação do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC alcança as cobranças anteriores a 02/05/2018, mantendo-se hígidas apenas as posteriores.

A instituição financeira não comprova a contratação do empréstimo consignado, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de contrato válido torna indevidos os descontos efetuados, impondo a declaração de inexistência da relação contratual e dos débitos dela decorrentes.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, não havendo excludentes aplicáveis ao caso.

Os descontos indevidos diretamente sobre verba alimentar caracterizam dano moral presumido, que ultrapassa o mero aborrecimento.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução do valor de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito em relações de consumo é o quinquenal do art. 27 do CDC.

A ausência de contrato válido impede a cobrança e autoriza a declaração de inexistência da relação contratual.

A repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo minoração quando fixado em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Ação de Repetição de Indébito e Ação de Danos Morais com pedido de liminar urgente inaudita altera pars, interposto por
BANCO PAN S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

que julgou procedente o pedido da inicial, ante a não comprovação da contratação de empréstimos consignados pela autora, condenando o banco réu a restituir em dobro todos os valores descontados indevidamente, bem como a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 28084021),
que é aposentado e desconhece os descontos que estão sendo feitos em seu benefício previdenciário no importe de R$ 60,92 em 2019, e R$ 62,18 em 2018, R$ 68,70 em 2017
,
motivo pelo qual requer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 28084035) sustentando a legalidade da contratação entre as partes, a qual equivale a um contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco BCSUL, posteriormente adquirido pelo Banco Pan. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 28084058) na qual, o Juízo julgou procedente a ação, declarando a suspensão definitiva dos descontos efetuados na aposentadoria do autor, assim como, determinou a repetição de indébito e a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Irresignada, a instituição financeira ré, ora primeira apelante, interpôs recurso de apelação (ID n°
28084066
), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, sustenta a legalidade da contratação, bem como a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar danos morais. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a minoração ou extinção dos danos morais, bem como a restituição dos valores descontados na forma simples, e não em dobro.

Devidamente intimado, o autor/apelado e apresentou contrarrazões ao ID n° 28084070, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal do réu/apelante devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA PRELIMINAR

O Banco apelante suscita, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição, pela aplicação do prazo quinquenal, conforme disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, eis que as cobranças contestadas teriam iniciado no ano de 2008.

Tendo a ação sido proposta em 02 de maio de 2023, encontram-se fulminadas pela prescrição as eventuais cobranças anteriores a 02 de maio de 2018, restando hígidas, para fins de apreciação do mérito, apenas aquelas efetuadas a partir desta data.

Ao compulsar a sentença proferida pelo juízo a quo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, de fato, não especificou quais cobranças deveriam ser restituídas em dobro.

Portanto,
acolho parcialmente a preliminar suscitada
, para declarar prescritas as cobranças anteriores a 02 de maio de 2018, devendo ser restituídas tão somente as que não estão fulminadas pela prescrição, ou seja, aquelas após 02/05/2018.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
não juntou nos autos o contrato objeto do litígio
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e o comprovante de que os valores requisitados foram devidamente entregues a demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica, pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado.

Ora, a instituição financeira limitou-se a juntar aos autos apenas fotos extraídas de seu sistema interno, na qual constaria a utilização do cartão de crédito consignado. Todavia, tal documento não possui força probatória suficiente para comprovar a existência válida da relação contratual.

Assim, a tese sustentada pelo banco, destituída de elementos probatórios robustos, não se mostra capaz de infirmar os fundamentos da sentença.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos extratos do seu benefício do INSS comprovando a ocorrência de descontos impugnados, conforme se pode extrair do documento acostado ao ID n° 28084026.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do empréstimo pela parte autora.

Ressalto que em nenhum momento o Banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos não prescritos dela decorrentes (
após 02/05/2018).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida. O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco fora negligente e violou a boa-fé objetiva, quando fez descontos indevidos nos proventos da autora/apelante.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que correta a condenação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e não prescritos.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão dos débitos indevidos descontados diretamente dos vencimentos da parte autora/apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima, tudo em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença que condenou a instituição financeira ré/apelante ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
no sentido de minorar o montante ao importe de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra mais adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo este o valor aplicado pela Turma de Direito Privado para casos idênticos.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença apenas na condenação do dano moral
,
que deve ser minorada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como para limitar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente apenas das parcelas não fulminadas pela prescrição, ou seja, após
02/05/2018,
nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025